Tribunal: TJDFT
Processo: 0002129-56.2012.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 6 MESES. SUMULA 150/STF.
1. O prazo prescricional para a execução do cheque é de 6 (meses), nos termos do artigo 59, da Lei no 7.357/1985.
2. De acordo com o enunciado da Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. Apelação conhecida e não provida.